Tribunal: STF
Processo: RE 77567
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
- Ação cominatória.- Pretensão a que a sociedade promova o arquivamento de alteração do contrato social.- Demanda que deve voltar-se contra os demais sócios.- Consideração, outrossim, de peculiar questão de fato que determina tal solução.
- Recurso extraordinário não conhecido.